Tribunal: STF
Processo: HC 224413
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vicente Amêndola e outros em favor de Daniel Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental nos autos do HC 779.889/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção, em recente decisão, proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 2. Contudo, a considerável quantidade de drogas apreendida em poder do agravante (15 kg de maconha e 97,4 g de cocaína) autoriza a incidência da minorante apenas no patamar mínimo de 1/6. 3. No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, mantido o fechado, ante a presença de circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade de drogas), aliado ao quantum de pena aplicado, nos termos do art. 33, § 2º, a e § 3º, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 6, p.1)



    Nesta Corte, o impetrante alega possibilidade de aplicação da fração máxima da minorante prevista no §4ª do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como a fixação de regime mais brando. (eDOC 1, p. 4-8)



    Pleiteia, liminarmente e no mérito,a aplicação do redutor no patamar máximo, vem como o abrandamento do regime ao qual o Paciente está sujeitado.



    É o relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão dos autos, colho da decisão monocrática do STJ: 



    “Portanto, embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para a afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente por este Tribunal Superior, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem. 



    Contudo, a considerável quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente (15 kg de maconha e 97,4g de cocaína), autoriza a incidência da minorante apenas no patamar mínimo de 1/6.” (eDOC 5, p.2-3) (Grifei)



    Acerca do regime inicial, melhor sorte não assiste ao impetrante. Registro, por oportuno, a fundamentação empregada na decisão monocrática do STJ:



    “No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o fechado, ante a presença de circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade de drogas), aliado ao quantum de pena aplicado, nos termos do art. 33, § 2º, a e § 3º, do Código Penal. “ (eDOC 5, p.4)



    Colho, ainda, da decisão do magistrado singular:



    “No caso em tela, a pena base foi fixada em patamar elevado, justamente em razão da gravidade concreta da conduta criminosa dos acusados, que reclama maior repreensão do Estado-Juiz. Não poderia, portanto, nesta etapa, o julgador ignorar os aspectos próprios do caso, para fixar regime de desconto de pena incompatível com a gravidade dos atos criminosos dos acionados. 



    Assim, a culminar no caráter pedagógico da pena, e ultimando em reprovação eficaz, de molde a que os réus não mais permeiem os meandros da criminalidade, fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena corporal.“ (eDOC 3, p. 11-12)



    O acórdão recorrido está devidamente fundamentado a partir das circunstâncias do caso concreto, elegendo a fração do redutor de acordo com a quantidade de droga apreendida. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Embora, no caso, a graduação da causa de diminuição tenha sido realizada já por Corte Superior, nem por isso o recurso a este Tribunal perde sua característica de visar apenas ao controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. “MULA”. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. (...) 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.480 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.483 AgR-AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente